Tribunal: TJPA
Processo: 0815150-55.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815150-55.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ERIKA SUZANA DOS SANTOS NASCIMENTO, GIVANILDO DOS SANTOS RODRIGUES, SHEILA DA SILVA FERREIRA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO SINSATAP - SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, TÈCNICOS E DE APOIO DO ESTADO DO PARÁ-SINSATAP NA COMISSÃO DO PCCR DA SEDUC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' DE SINDICATO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – AUSÊNCIA DE CARTA SINDICAL –
SEGURANÇA DENEGADA

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada em favor dos impetrantes, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

com pedido de liminar
inaudita altera pars
, contra suposto ato ilegal praticado pela Sra. Elith de Fátima Braga – Secretaria de Estado e Educação – SEDUC.

Aduz que o Governo do Estado Pará, através da Secretaria de Educação-SEDUC, está tratando do projeto de Lei para a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores administrativos (nível médio), dos técnicos em gestão (composto por administradores, contadores, assistente sociais, economistas, engenheiros e psicólogos - nível superior), e, dos auxiliares de apoio de nível fundamental (composto por serventes, merendeiras, motoristas, vigias e auxiliares operacionais), e que em tais tratativas vem excluindo a efetiva participação do SINSATAP(Impetrante).

Assevera que o SINSATAP é o representante legalmente constituído da categoria da atividade meio da SEDUC e, por isso, sua presença como entidade de classe na confecção do texto do PCCR é de vital e indissociável importância para a defesa dos interesses e dos direitos desses profissionais da educação. Afirma que a categoria conta com cerca de 8.500 servidores na ativa em todo o Estado do Pará, onde significativa parte desses servidores é filiada ao SINSATAP.

Aduz que foi tentado via requerimento administrativo pela direção do SINSATAP estabelecer um canal formal de diálogo, negociação e entendimento com a Secretaria de Educação do Pará para tratar sobre o tema PCCR (Plano de Cargo, Carreira e Remuneração) sem sucesso. Sendo o Sindicato ao qual estão filiados os impetrantes solenemente ignorado pelo Impetrado (conforme documentos acostados aos autos).

Assevera que o cenário está ainda mais grave, pois em 20 de outubro de 2022 (data do fato gerador), o impetrado publicou no Diário Oficial do Estado Pará nº 35.156 a portaria nº934 (de 20 de outubro de 2022) que trata da constituição de uma comissão para elaborar o PCCR dos administrativos, técnicos e apoios da SEDUC. Fato este que não incluiu a participação do sindicato o qual os impetrantes são filiados.

Aduz que foi deixado de fora da comissão PCCR da SEDUC o representante legítimo da classe dos administrativos, técnicos e apoio deste órgão público, preferindo tratar com o SINTTEP que é o sindicato que tem representado apenas os professores da rede estadual do Estado do Pará.

Dessa forma, os impetrantes e demais filiados, e toda a categoria dos administrativos, técnicos e de apoio da Seduc, portanto dos profissionais da atividade meio, se sentiram excluídos, sem voz e sem a devida representação nessa comissão. O que ocasionou no acionamento da entidade sindical para que tomasse as providências legais visando garantir a efetiva participação desta na representação de seus filiados o que inclui os impetrantes.

Alega que a entidade sindical que representa os impetrantes ainda não possui o registro sindical, o que não impede este de representá-los junto aos impetrados e a qualquer outro órgão, com exceção em juízo, visto que, o registro sindical de acordo com jurisprudência do pretório excelso é requisito para que as entidades sindicais tenham capacidade postulatória em juízo.

Aduz que os impetrantes vêm diante de Vossa Excelência, postular o direito líquido e certo de serem representados por aquela entidade sindical (SINSATAP) nas tratativas do PCCR da categoria junto ao impetrado.

Afirma que os Impetrantes se encontram-se em pleno gozo de direitos, pois estão filiados regularmente junto ao SINSATAP, inclusive com desconto em folha de pagamento, desta forma, estando aptos para ingressarem com a presente demanda.

Diante desses fatos, aduz que o descumprimento legal por parte da autoridade Coatora (Impetrado), está prejudicando a defesa de um conjunto de trabalhadores do serviço público estadual e lhes nega a representação legítima na comissão que trata do debate acerca de seus direitos trabalhistas.

- Ao final pugna, liminarmente, seja determinado a imediata inclusão da pessoa jurídica do SINSATAP (a inclusão do SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, TÈCNICOS E DE APOIO DO ESTADO DO PARÁ-SINSATAP representado por (03) três de seus diretores paritariamente com a representação do SINTEPP) na composição da comissão que está construindo o texto do PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações) da SEDUC/PA (Secretaria de Estado de Educação do Pará), sob pena diária de multa pelo não cumprimento da decisão, onde sugere-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser convertido em favor do Impetrante.

- A responsabilização administrativa, civil e criminal dos responsáveis pelo cumprimento da determinação judicial;

– A intimação do representante do Ministério Público, para sua manifestação, dentro do prazo improrrogável de 10 dias;

– A concessão da segurança, em definitivo, para a efetiva e permanente participação do SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, TÈCNICOS E DE APOIO DO ESTADO DO PARÁ-SINSATAP, o qual representa os impetrantes paritariamente com (03) três membros representas da mesma maneira que o SINTEPP, dentro da comissão do PCCR da SEDUC, com assento definitivo para representar e defender os interesses dos impetrantes filiados de sua categoria profissional.

Proferi decisão interlocutória negando o pedido liminar, conforme Id. 11538984.

A Secretária de Estado de Educação prestou informações, conforme Id. 11795753.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança, conforme Id. 12652457.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

Não assiste razão os argumentos levantados no presente
mandamus
. Explico.

Nota-se que a Ação Mandamental apresenta como objetivo garantir a efetiva e permanente participação do SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, TÈCNICOS E DE APOIO DO ESTADO DO PARÁ-SINSATAP, dentro da comissão do PCCR da SEDUC, com assento definitivo para representar e defender os interesses dos impetrantes filiados de sua categoria profissional.

Entretanto, é necessário destacar que não há nos autos comprovação do registro do SINSATAP perante o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, do Ministério do Trabalho e Emprego, documento imprescindível para aquisição de personalidade sindical, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Trabalhistas, inclusive do egrégio TST.

Não se pode colocar na mesa de negociação um Sindicato que não tenha registro perante o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES.

Nota-se que a aquisição da personalidade sindical depende do registro no órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego. É esse ente (MTE) que reconhece a validade da fundação do sindicato e confere o respectivo registro previsto no artigo 8º, I, da CF, e na Súmula 677, do STF.

Há que ser registrado que a anexação do Estatuto Social da impetrante, ainda que comprovado o respectivo registro no cartório de títulos e documentos, não supre a exigência da carta sindical.

Dito isso, é forçoso concluir que apenas as entidades que detêm personalidade sindical é que estão aptas a postular os direitos inerentes às categorias econômicas e profissionais, ou seja, é o registro no Ministério do Trabalho e Emprego que confere aos entes sindicais a possibilidade de figurar nas relações como sujeitos de direito.

Cinge-se que o registro não constitui mera formalidade, mas ato que implica o reconhecimento legal da entidade, que atribui personalidade jurídica sindical e legitimidade para o exercício da representação da categoria, na base territorial proposta, nos termos do art. 8º, I, da CF/88.

É justamente o registro do sindicato junto ao MTE que possibilita a este órgão o controle da unicidade sindical. Nesta fase de registro, compete ao aludido órgão averiguar a abrangência territorial e representação da pessoa jurídica que busca a personalidade sindical, conforme dispõe a Súm. nº 677 do STF.

Portanto, é ao MTE que compete verificar se a abrangência territorial pretendida pelo SINSATAP fere o princípio da unicidade sindical, não cabendo a este juízo imiscuir-se nesse particular, vez que se trata de questão que deve ser apreciada pelo órgão competente quando da decisão sobre a concessão do registro sindical, o que, no presente caso, ainda não ocorreu.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, teve oportunidade de ratificar o entendimento da necessidade do registro sindical para legitimar a parte a demandar em juízo em nome de determinada categoria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 677/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGULARIZAÇÃO A POSTERIORI. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é indispensável o registro prévio do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo na defesa de seus filiados.

2. O Tribunal de origem reconheceu que o sindicato não trouxe aos autos a prova de que tenha realizado o competente registro no MTE. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

3. A apresentação do registro do sindicato no órgão competente após o encerramento do prazo dado pelo juízo inaugural para regularização da legitimidade postulatória em nome dos filiados não é apta a convalidar o ato processual nessa fase do processo, diante da preclusão consumativa.

4. Agravo interno do sindicato que se nega provimento.

(STJ AgInt no REsp 1930701/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe. 01/12/2021)”.

Nesse contexto, embora detentor de personalidade civil derivada de registro no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas, o Recorrente não ostenta a personalidade sindical necessária à legitimação processual. Precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. INSTRUMENTO INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELO NÃO PROVIDO” (Apelação, Número do Processo: 8000177-26.2018.8.05.0018, Relator (a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Publicado em: 01/06/2020)."

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO FRAGILIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' DE SINDICATO. FORTES INDÍCIOS DE INEXISTÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. DECISÃO ANULADA. AGRAVO PROVIDO” (Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8006696-37.2019.8.05.0000, Relator (a): TELMA LAURA SILVA BRITTO, Publicado em: 21/01/2020).

Ademais, por guardar índole Constitucional, a matéria foi inúmeras vezes apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, com resultado que ratifica a conclusão sentencial recorrida:

“
Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados (CNTU). Registro sindical inativo. Impossibilidade de qualificá-la como entidade sindical. Ilegitimidade ativa ad causam. Precedentes. 1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados (CNTU) não possui legitimidade ativa para ações do controle concentrado neste Supremo Tribunal Federal, uma vez insuscetível de qualificação como entidade sindical. 2. Ação direta de inconstitucionalidade extinta sem resolução de mérito. (ADI 5239, Relator (a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021)”;

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 740434 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)".

Nesse mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Não obstante tenha sido apresentada certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório do 1º Oficio de Tabelionato de Notas e de Protestos de Ananindeua (Num. 11531156 - Pág. 1/6) atinente à ata de eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal sindical ocorrida em 2019, bem como certidões negativas de natureza tributária e não tributária (Num. 11531157 - Pág. 1/2), não há nos autos qualquer documento probatório atestando seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego, o que lhe conferiria personalidade jurídica e representatividade da categoria.

A legitimidade ativa da entidade para atuar como substituta processual pressupõe que esteja regularmente constituída, o que não ocorre quando ausente registro no MTE, inviabilizando a atuação do Sindicato em Juízo e fora dele, tornando prejudicada, inclusive, a sua participação na comissão para elaboração do PCCR.

Ademais, eventual e ulterior apresentação do registro a fim de comprovar a regularidade sindical torna-se inviável na via estreita do writ, ante a impossibilidade de dilação probatória e a imprescindibilidade das provas pré-constituídas do direito alegado.

Desse modo, não há se falar em direito líquido e certo, motivo pelo qual este RMP se manifesta pela denegação da ordem. (...)”.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/03/2023